Tribunal: TJMT
Processo: 1011299-57.2023.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011299-57.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE MARIA BARALDI - CPF: 798.735.701-44 (RECORRENTE), VALDOMIRO MEDEIROS DA ROCHA - CPF: 563.535.619-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - MORTE DO TITULAR -
ESTIPULAÇÃO INDEVIDA DE DATA PARA CANCELAMENTO DO PLANO - DIREITO DE PERMANÊNCIA NÃO OBSERVADO - PRECEDENTE DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO
-
OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

É assegurado aos dependentes de titular de plano de saúde já falecido, como no caso, o direito de serem mantidos no mesmo, por tempo indeterminado, desde que assumam o pagamento das mensalidades, conforme estabelece o art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98.

2.

De acordo com a jurisprudência do STJ,
"ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes."
(AgInt no REsp 1.861.910/DF , Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em10/08/2020, DJe de 13/08/2020).

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido.

5.

Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer concedida nos autos, deve ser mantida.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a liminar concedida, determinado
a manutenção do

plano de saúde à requerente, nas mesmas condições em que foi contratado, ainda, declarou a nulidade da cláusula VI, 6.1, item “a”. Por fim, condenou a promovida a pagar a promovente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais,
corrigida monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data da sentença.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou que seja reduzido o valor da indenização por danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, no qual a reclamante alega que era beneficiária do Plano de Saúde Coletivo da UNIMED, através do Convênio firmado entre a reclamada e a PRIMACRED, Cooperativa de Crédito da qual seu falecido esposo era cooperado.

Aduz que
após o falecimento de marido, a autora foi incluída em um contrato temporário por óbito do titular, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, mediante contraprestação financeira e com valores já pré-determinados, findando-se o contrato e a cobertura pelo plano de saúde ao qual está vinculada em
31/03/2024, conforme confirmado pela reclamada (id. 207095693).

A reclamada alega que a
manutenção do plano benefício tem período máximo de 24 (vinte quatro) meses, conforme preceitua legislação vigente, razão pela qual não há o que se falar em manutenção do plano da Requerente após esse período, bem como
a inocorrência de danos morais.

O magistrado a
quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, exceto quanto ao valor da condenação por danos morais. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a respeitável decisão:

“Alega a autora que era beneficiária do Plano de Saúde Coletivo da UNIMED, através do Convênio firmado entre a Reclamada e a PRIMACRED, Cooperativa de Crédito da qual seu falecido esposo era cooperado.

Aduz que com o falecimento de seu esposo, titular do plano de saúde ora demandado, ocorrido no dia 02 de março de 2022, a autora foi incluída em um Contrato Temporário de apenas 24 (vinte e quatro) meses. Tal inclusão foi noticiada informada a PRIMACREDI, porém só foi repassada a autora já no final da vigência do contrato temporário.

A ré, por sua vez, aduz que agiu dentro da legalidade, tendo em vista que há previsão contratual quanto ao prazo de permanência após o óbito do titular.

Analisando-se os autos, entendo que razão assiste à parte autora, haja vista que restou comprovada a exclusão injustificada por parte da ré.

De acordo com a Sum. 13 da ANS, o falecimento do titular, não extingue o contrato de plano de saúde e mais, os dependentes têm direito a manutenção do contrato na forma em que foi realizado. Vejamos:

SÚMULA NORMATIVA N° 13, DA ANS:

“O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.”

Portanto, evidente que o falecimento do titular do plano de saúde, não põe termo ao contrato, sendo que aos dependentes já inscritos são asseguradas as mesmas condições contratuais, motivo pelo qual, é devido o restabelecimento do plano de saúde à autora.

Ademais, cláusulas contratuais que limitam o tempo de permanência após óbito de titular, são claramente abusivas, visto que vão contra determinação da ANS e são prejudiciais aos consumidores, causando grande desvantagem na relação contratual.

Assim, a declaração de nulidade da cláusula VI, 6.1, item “a”, é medida que se impõe, ante a sua abusividade em relação ao consumidor.

É certo que o ato de cancelar ilegalmente o plano de saúde da autora, colocando-a em plano temporário por 24 (vinte e quatro) meses, configura falha na prestação dos serviços por parte da ré, o que causou grande sofrimento, angústia e desespero à autora.

Sendo assim, com respeito à reparação moral, entendo pelo seu cabimento.”

Pois bem. Conforme apontado na sentença, insta ressaltar que a manutenção do plano de saúde empresarial/coletivo é disciplinada pelo art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98, sendo possível a permanência da reclamante na condição de beneficiária do plano de saúde, nas mesmas condições contratadas, desde que assuma o pagamento das mensalidades,
verbis
:

“
Art. 30.
Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 3º Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.

(grifei)

Sobre a questão a Agência Nacional de Saúde Suplementar, em consideração ao princípio da igualdade, dignidade da pessoa humana, liberdade, proteção da segurança jurídica e o da proteção da entidade familiar, editou a Súmula 13, que estabelece: “
O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.”

Apenas para registro, a citada remissão é o nome dado para a cláusula que garante, na hipótese de morte do titular do plano de saúde, aos dependentes declarados no contrato, a manutenção da cobertura do plano.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES. ASSUNÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL
. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

2.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes
." (AgInt no REsp 1.861.910/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe de 13/08/2020).

3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no REsp 1886697/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020) (grifei)

Com efeito, há que se reconhecer o direito da reclamante na permanência no plano de saúde contratado, bem como a ocorrência de danos morais, em razão da indevida estipulação de data para cancelamento do plano. Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO –
PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – ESTIPULAÇÃO INDEVIDA DE DATA PARA CANCELAMENTO DO PLANO - DIREITO DE PERMANÊNCIA NÃO OBSERVADO – PRECEDENTE DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJ-MT 10049008020218110037 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 31/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/11/2022) (negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR -
MANUTENÇÃO DO PLANO EXTENSIVO À VIÚVA BENEFICIÁRIA, NOS MOLDES CONTRATADOS, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante a Súmula n. 13 editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar tendo em consideração o princípio da igualdade, dignidade da pessoa humana, liberdade, proteção da segurança jurídica e o da proteção da entidade familiar: “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.”
A jurisprudência pátria caminha no sentido de aplicar aos casos de morte de titular de plano de saúde o disposto na Súmula 13 da ANS, por conseguinte, manter os dependentes no plano, conforme estabelece o artigo 30, § 3º da Lei n. 9.656/98.
Tal situação é pertinente porque a exclusão da dependente idosa, obrigando-a a contratar novo plano de saúde, afronta o princípio da boa-fé contratual.”

(TJ-MT 10608425620198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022) (destaquei)

De acordo com o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, cabe o pagamento de indenização por parte da reclamada, pois a reclamante viu-se obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para lhe assegurar o direito de permanecer no plano de saúde contratado. Isso, por certo, não pode ser considerado como mero dissabor ou simples aborrecimento.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que a sentença merece reforma, pois a fixação do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra em desconformidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento.

Por fim, comprovada a necessidade da utilização do plano de saúde pela reclamante, a manutenção da obrigação de fazer conforme determinado em liminar e confirmada na sentença é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024